Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742464-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, FABIANA OLIVEIRA TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DONIZETI SANCHEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS e FABIANA OLIVEIRA TENORIO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em ação de execução proposta em desfavor dos agravantes por BANCO DO BRASIL S/A. O juízo rejeitou as preliminares de nulidade da citação dos executados e de prescrição da pretensão executiva. Acolheu parcialmente a impugnação à penhora “para considerar a impenhorabilidade do valor de R$ 10.150,00, em conta poupança, do executado Celso Moreira de Medeiros. Converto em pagamento a penhora dos valores de R$ 45.257,86, em desfavor de Fabiana Oliveira Tenorio, bem como R$ 15.147,43, em desfavor de Celso Medeiros”. Entendeu que a movimentação realizada na conta poupança da executada Fabiana caracteriza a conta como corrente e que a conta poupança do executado Celso é utilizada como de investimentos, o que não admitem a impenhorabilidade das verbas (ID 42208929). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) as citações do executados são nulas; 2) ocorreu a prescrição da pretensão executiva; 3) os valores bloqueados na conta da agravante Fabiana são impenhoráveis; 4) o registro de eventuais movimentações financeiras na conta poupança não afasta a impenhorabilidade; 5) o crédito exequendo gira em torno de R$ 120.000,00 e “ao menos em tese, o Agravado já possui garantido em conta judicial vinculada ao juízo o valor equivalente à metade do valor atualizado do crédito exequendo, quer seja, R$60.405,29”, de modo a inexistir perigo da demora reverso ao agravado (ID 42208926). Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias depositadas em conta poupança. Subsidiariamente, o deferimento do levantamento do valor bloqueado na conta da agravante Fabiana. Pedem também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “a suspensão de qualquer ordem de levantamento de valores e/ou realização de bloqueios complementares”. No mérito, a reforma da decisão, além da decretação da nulidade de citação e da prescrição da pretensão executiva. Preparo recolhido (ID 422089288). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há a probabilidade do direito aos agravantes. Reside a controvérsia à possibilidade de penhora em contas poupança mantidas pelos agravantes. O art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Registre-se que a impenhorabilidade não se estende a opções de contas de investimentos em fundos diversos, pois não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. A título ilustrativo, cite-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INVESTIMENTO DIVERSO DE POUPANÇA. 1. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, assiste razão ao juízo singular quando aponta ser ônus da devedora demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sem olvidar que a parte agravante sequer informou sua remuneração mensal exata. 2. Sobre a alegação de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável, se observado o limite legal, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 3. A despeito da parte agravante colacionar precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que "a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação à conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente." (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625851, 07214987620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022)” – grifou-se. Quanto ao agravante Celso Moreira, restou demonstrado que a quantia de R$ 15.147,43 foi bloqueada em conta poupança utilizada como conta de investimentos (ID 138905308 dos autos de origem), o que afasta a impenhorabilidade daquele valor. No que concerne à agravante Fabiana Oliveira, foi bloqueada a quantia de R$ 45.257,86, depositada em conta poupança de titularidade da agravante na Caixa Econômica Federal - CEF (ID 138905307 dos autos de origem). A quantia penhorada, apesar de alta, é inferior a quarenta salários mínimos. No entanto, os extratos da conta poupança demonstram sua utilização como conta corrente, pois constam anotações como “PAG. BOLETO”, “ENVIO TEV”, PAG FONE”, “CP DB VISA”, dentre outras. Em que pesem tais movimentações financeiras não serem suficientes para desvirtuar, por si sós, a característica de conta poupança, a agravante não comprovou a natureza de verba salarial dos créditos existentes na conta para incidir a impenhorabilidade. A recorrente não atende à exigência do art. 854, § 3o, do CPC. Sobre o tema, a título de exemplo, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA INJUSTIFICADA. DECISÃO MOTIVADA. PENHORA. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO CORRIQUEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 4. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. 4.1. Ausente a comprovação de natureza salarial dos valores encontrados em conta, e comprovado o desvirtuamento da poupança, pela movimentação corriqueira. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1641778, 07283415720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022)” – grifou-se. Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator